Tribunal: TJDFT
Processo: 0008027-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008027-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade e de cerceamento de defesa se não houve flagrante ilegal e se não houve qualquer prejuízo em razão de não oitiva de testemunha que sequer foi arrolada pela Defesa. 2. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de porções de maconha, haxixe e crack, assim como de apetrechos relacionados à mercancia ilícita, como balança de precisão, papel filme, além de quantia em moedas), oral (depoimentos de policiais militares) e pericial (laudos de perícia criminal) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. 3. A natureza e a quantidade das drogas (maconha — 215,94 g e crack — 330,23g) justificam a exasperação da pena-base com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06 em patamar superior ao comumente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fração de 1/6 – um sexto). 4. In casu, o Colegiado a quo justificou a aplicação da agravante na fração de 1/3 diante do fato de o paciente ser reincidente específico. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Precedentes. (...)” (HC 529.632/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019). 5. Inviável o reconhecimento do privilégio a que se refere o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 se o réu é reincidente. 6. Não há que se falar em modificação para o regime aberto se o quantum da pena aliado à reincidência impõem o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a do CPB. 7. Deve ser rejeitado o pleito de restituição dos valores e dos bens apreendidos se esses estiverem relacionados com a conduta de tráfico de drogas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos I, II, III, V, VI, VII, e IX, 120, § 4o, 157, caput e §1o, 395, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, 33, caput, e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 13, caput, do Código Penal, ao argumento de que a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que admitiu a denúncia em sua íntegra, deve ser anulada em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por inexistirem provas idôneas da materialidade e da autoria delitiva. Afirma que os depoimentos dos policiais se encontram dissonantes com os das testemunhas Liliane Dutra Lopes e Adão José Soares Mendes, quanto à suposta ocorrência do crime; e b) artigo 382 do CPP, articulando que o decreto condenatório não se encontra em sintonia com as provas carreadas aos autos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, e 5o , incisos II, XXXVIII, alínea “a”, e LV, ao argumento de infringência aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inocência e da legalidade, assim como da ampla defesa e do contraditório, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa; e b) artigos 5o, caput, incisos X, XI, e LVI, expondo que a utilização de provas ilícitas seriam inadmissíveis em qualquer hipótese, sendo que no presente caso teria havido desrespeito aos direitos à propriedade, e à inviolabilidade de domicílio, não tendo sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da presunção de inocência, porquanto entende que os policiais não deveriam ter adentrado em sua residência sem mandado judicial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos I, II, III, V, VI, VII, e IX, 120, § 4o, 157, caput e §1o, 382 e 395, inciso II e III, todos do CPP, 33, caput, e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 13, caput, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que deve ser anulada a decisão monocrática por ter acatado a denúncia que se mostra ausente de justa causa para o exercício da ação penal, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do mencionado tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput, incisos II, X, XI, XXXVIII, alínea “a”, e LVI, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o extraordinário não mereceria trânsito, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Demais disso, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ainda, quanto à tese de inviolabilidade de domicílio, “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial” (Agravo regimental 182568, Min. GILMAR MENDES, DJe 1o/6/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027